Tribunal: TJES
Processo: 0022592-47.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022592-47.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES ME LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 1º, do CPC).

2. A inobservância da norma implica a ofensa ao princípio do devido processo legal, porque não demonstrado o inequívoco interesse da parte autora em abandonar a causa.

3. Sentença anulada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022592-47.2016.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA : GIZA HELENA COELHO

RECORRIDA : ALIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se em analisar se o Julgador agiu com acerto ao extinguir a execução de título extrajudicial, em razão do abandono da causa.

A sentença extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC, por concluir que o Apelante não promoveu o andamento processual por mais de 30 (trinta) dias, não obstante tenha sido intimado.

O Apelante pretende anular a sentença, sustentando que (i) não houve a sua intimação pessoal, e (ii) não ficou configurada a má-fé no andamento dos atos processuais.

Não há manifestação da Apelada em contraditório recursal, diante da ausência de triangularização da relação jurídica-processual.

Pois bem.

O disposto no art. 485, III, do CPC, aplica-se nos casos em que a parte autora não promove os atos e diligências que lhe incumbe, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

A incidência do dispositivo, todavia, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para impulsionar a demanda, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do que determina o § 1º.

É como destaca a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora
, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta
em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

2. Tendo a Corte de origem afirmado que não houve intimação pessoal do agravado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever essa conclusão, o que é inviável na via eleita em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)” (destaquei)

A decretação do abandono da causa, portanto, pressupõe o ânimo inequívoco da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e advertida da extinção do processo, permanece silente.

No caso, verifico que o Apelante sequer foi intimado pessoalmente para dar andamento ao processo.

Nesse sentido, não se fazia possível decretar o abandono da causa, porque não se presume o desinteresse dele no prosseguimento e solução da demanda.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação cível
, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da demanda.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0022592-47.2016.8.08.00112_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)